Tribunal: TJBA
Processo: 0502767-81.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502767-81.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA, BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DA
VALIDADE DA NOTA FISCAL
QUE EMBASOU O PEDIDO DA ORA EMBARGADA.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502767-81.2017.805.0150, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, e Embargada
ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI – ME.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR
os declaratórios nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça